Tribunal: TJMT
Processo: 0017897-15.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017897-15.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN ALVES SANTOS - CPF: 038.246.621-75 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 667.501.721-72 (VÍTIMA), NELSON REINALDO DA COSTA - CPF: 486.708.981-87 (ASSISTENTE), DEUZELITA ALVES DOS ANJOS - CPF: 809.048.401-82 (ASSISTENTE), MICHELLE COSTA CAMPOS - CPF: 033.786.631-70 (ASSISTENTE), RUBENS APARECIDO DE MORAIS - CPF: 490.693.069-72 (ASSISTENTE), CLEBIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 808.589.881-00 (ASSISTENTE), NELSINO CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 604.261.791-53 (ASSISTENTE), ESTELITA ALVES DOS ANJOS MARTINS (ASSISTENTE), AURELINO SILVA MORAES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90, DO CP – IRRESIGNAÇÃO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – CIÚMES – MOTIVAÇÃO QUE PODE AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS TRATADAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...)
3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe”
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021).

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 0
017897-15.2012.8.11.0042,
que
tramitou pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sendo
Luan Alves Santos
pronunciado como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 171786887).

Inconformado com a r. decisão, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito
, pleiteando o decote das qualificadoras do motivo tope e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por inexistência de provas; ao final prequestiona a matéria. (Id. 171786911)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id.
171786913
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 171786915).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 177335653)

“Sumário: recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – mérito: afastamento das qualificadoras do delito de homicídio: motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima – sem razão a defesa – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia pela manutenção das qualificadoras – confissão judicial do acusado demonstrando que agiu motivado por ciúmes e que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima por suas costas – projéteis de arma de fogo que atingiram a região da cabeça, próxima a nuca da vítima – inviabilidade de acolhimento das teses defensivas diante das provas constantes nos autos – motivo torpe caracterizado por ciúme – aspecto a ser decidido pelo Conselho de Sentença – precedente do STJ – elementos de provas indicando a presença da qualificadora recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – qualificadoras não manifestamente improcedentes – deliberação a ser realizada pelo júri – jurisprudência corroborativa – preservação das qualificadoras do crime de homicídio na forma pronunciada –
Pelo

conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado
Luan Alves Santos
, qualificado, almeja ver reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal n.º
0
017897-15.2012.8.11.0042
, em que foi pronunciado como incurso nas sanções do art. art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, do CP.

Assim narra a denúncia: (Id. 171786826 – pág. 01/06)

“(...) 02. Provam os autos de Inquérito Policial nº 17897-15.2012.811.0042 - CÓDIGO TJ/MT Nº 336808 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 01 de abril de 2012, por volta das 01:30 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO OSMAR CABRAL, DEFRONTE AO BAR COPO SUJO, NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de revólver da marca rossi, calibre 38, numeração de série D925734, o denunciado LUAN matou a vítima LUCIANO CORREA DE ALMEIDA.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que a Vítima mantinha relacionamento amoroso com a namorada ou ex-namorada do Acusado, a cidadã MICHELE COSTA CAMPOS, inclusive, pouco tempo antes do crime, o Denunciado havia flagrado o Ofendido e MICHELE, juntos.

04. Apurou-se que, imbuído de sentimento torpe de ciúme e com a inequívoca intenção de matar, o Denunciado se aproximou da Vítima por trás, quando Ela estava encostada em sua motocicleta da marca honda, modelo twister, cor cinza, placa KAR-8626 de Cuiabá, e, à traição, efetuou o primeiro disparo, que atingiu a sua cabeça.

05. Consta do caderno policial que o Ofendido caiu no chão, e, em seguida, o Acusado efetuou novos disparos contra as costas da Vítima, atingindo-a, por mais uma vez, na região ilíaca esquerda.

06. Os projéteis disparados pelo Denunciado contra a Vítima, causaram a sua morte instantânea por traumatismo crânio encefálico, conforme laudo pericial médico de necrópsia com mapa topográfico, acostado nas fls. 32/38.

07. Em seguida, o acusado LUAN foragiu do local do crime, em sua bicicleta de características por ora ignoradas.

08. Elaborou-se laudo pericial com fotografias sobre o local do crime, em que os peritos criminais descreveram a possível dinâmica delitiva (fls. 50/62).

09. Evidente que o denunciado LUAN agiu por motivo torpe, porque imbuído de sentimento de ciúme.

10. Interrogado posteriormente, o Acusado confessou o crime (fls. 09/12).

11. O revólver utilizado pelo Denunciado foi apreendido e se encontra depositado nesse fórum (fls. 16 e 70).

12. O Acusado possui péssimos antecedentes criminais, especialmente por crimes de roubos a mão armada com concurso de pessoas e quadrilha armada, portanto, é contumaz, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

13. Há possibilidade jurídica dele ser reincidente, o que será comprovado com as juntadas das certidões criminais abaixo especificadas. (...)”.

Pretende a defesa o decote das qualificadoras.

Para melhor compreensão,

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença de pronúncia, visto que tratam-se de depoimentos prestados em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia, assim como a fundamentação utilizada pelo juiz singular para manter as qualificadoras. Vejamos:

Quanto a autoria, o acusado confessou a prática delitiva, se apresentando espontaneamente perante a autoridade policial, inclusive, afirmando que matou a vítima por emoção ao ficar sabendo da traição por parte de Michelle, sua então convivente. Que no dia fato, após presenciar a vítima com Michelle, foi para o Bar Copo Sujo beber, momento o qual encontrou a vítima em frente a outro bar, conversando com terceiro, momento o qual, por emoção, chegou e de inopino atirou na vítima. Que atirou pelas costas e que a vítima nem viu quem a matou.

Perante este Juízo o acusado ratificou as declarações acima.

A pessoa de Michelle Costa Campos, perante este Juízo afirmou que teve um relacionamento amoroso com o acusado, se separaram, o que não era aceito pelo mesmo, e após tal rompimento passou a se relacionar com a vítima. Que inclusive, no dia do fato, momentos antes, teria ido até a casa da mesma e depois foi para sua casa.

As demais testemunhas, de defesa, afirmaram que na época do fato a pessoa de Michelle Costa mantinha um relacionamento sério com o acusado.

(...)

Quanto às qualificadoras, o Ministério Público invocou duas daquelas previstas no §2° do art. 121 do Código Penal.

A primeira, expressa no inciso I (motivo torpe), porque o acusado agiu imbuído pelo sentimento de ciúmes ao ver a pessoa de Michelle, com quem tivera relacionamento amoroso, se relacionando com a vítima, que a considerava seu amigo.

Embora já foi decidido que o ciúme, sem outras circunstâncias, não caracteriza motivo torpe (STJ,
AgRg no AREsp 569047/PR
, Rel. Min. Ericson Maranho, julgado em 28/04/2015), a este Juízo não cabe adentrar ao mérito, sob pena de usurpação de competência, daí porque, mantenho a qualificadora prevista no inciso I, por não ser de manifesta improcedência, cabendo ao Tribunal do Júri fazer tal valoração.

A segunda, prevista no inciso IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) porque o acusado surpreendeu a vítima com os disparos da arma de fogo.

Conforme consta nos autos, inclusive no próprio relato do acusado, o mesmo atirou na vítima pelas costas, diversas vezes, no momento em que a mesma conversava com outra pessoa, e que, inclusive, sequer teve a oportunidade de ver quem atirou. Por esta razão, mantenho a qualificadora invocada, pois há elementos indicativos de que a vítima não teve qualquer chance de defesa.
(Id. 171786875)

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. Homicídio qualificado pelo motivo torpe CP, art. 121, § 2º, I). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Alegada decisão manifestamente contrárias as provas dos autos (CPP, art. 593, III, "d"). Decisão do tribunal do júri fundamentada de acordo com o contexto probatório. Tese defensiva de legítima defesa inacolhida. Possibilidade do Conselho de Sentença acolher uma das versões apresentadas nos autos. Ausência dos requisitos configuradores da injusta agressão e do perigo atual ou iminente. Qualificadora. Motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I). Crime motivado por desavenças relativas à dívida de droga. Torpeza configurada. Desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º). Impossibilidade. Pluralidade de facadas desferidas em região vital (tórax e abdômen). Animus necandi configurado. Veredito com suporte nas provas constantes dos autos. Soberania do tribunal do júri. Sentença mantida.” (TJSC; ACr 2012.086192-4; São Bento do Sul; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos Paludo; Julg. 17/06/2013; DJSC25/06/2013; Pág. 248)

Cabe ressaltar, por oportuno, que a qualificadora imputada a recorrente, qual seja o motivo torpe, foi citada na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, assim como, não confusão para identificar se as qualificadoras se referem ao homicídio ou para a tentativa de homicídio, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

Assim, No que tange o motivo torpe, Cezar Roberto Bitencourt leciona in Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que: “
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: "
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente.
"

No mesmo sentido, a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal de 1940, n. 38, traz: “
Motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc.)
”

In casu
, as provas coligidas nos autos dão indícios de que o recorrente supostamente praticou o delito de homicídio por motivo torpe, tendo em vista que em tese o crime teria sido motivado por motivo egoístico, decorrente do ciúme do acusado em relação à pessoa de Micheli, com quem teve um relacionamento amoroso, e ela estaria se envolvendo amorosamente com a vítima, ao qual considerava seu amigo.

Assim, tenho que a decisão sobre se o motivo do crime ter sido gerado pelo sentimento de ciúmes constituí ou não uma motivação torpe é questão a ser decidida pelo Tribunal do Júri, pois tal depende da análise do caso concreto e das provas produzidas sob contraditório judicial, pois se ficar evidenciado que o ciúme, associado ao sentimento de posse, podem qualificar o crime de homicídio em razão da torpeza.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri. 3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE. CIÚMES. AFASTAMENTO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROPRIEDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, sob o entendimento de se tratar de adjetivadora manifestamente improcedente. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe
". (AgRg no AREsp 1.128.138/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3. Esta Corte detém o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes. 4. Recurso provido. (REsp n. 1.706.918/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.) (n.n.)

Desse modo, resta evidente que os fundamentos expostos quanto a qualificadora apresenta elementos concretos a justificar a inclusão dela na apreciação do Conselho de Sentença da Capital, e em momento oportuno será analisada mais profundamente sua real aplicação no Tribunal do Júri.

Desta feita, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Desta forma, tendo a qualificadora do motivo torpe reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam se a motivação do crime, em tese, foi de fato ciúmes, ou se agiu pelo o simples prazer pelo mal, por vingança.

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antônio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, o acusado teria, supostamente, chegado inesperadamente, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer tipo de reação, pois atirou pelas costas diversas vezes, onde a vítima sequer teve oportunidade de saber quem realizou os disparos de arma de fogo, o que inclusive, restou claro pelo próprio depoimento do recorrente.

Desta feita, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Não é demais lembrar que as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas submetidas à apreciação pelo Júri.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. ... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). ”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 1018474-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021) ”

Desta forma, tendo a qualificadora do motivo torpe e recurso que dificultou a vítima reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Desta forma, mantenho as qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Luan Alves Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023